Tribunal: STF
Processo: RHC 213693
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rubens Jean Ferreira da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal.



    2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.



    3. A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, enseja, em caso de reincidência, conforme os parâmetros legais (art. 33, §§ 2º, a e b, e 3º, do Código Penal), a imposição do regime prisional fechado. 4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 704.395 AgRg, ministro João Otávio de Noronha)



    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, “pugna-se pela reforma de decisão proferida pela Quinta Turma do STJ, a fim de que a pena base do artigo 288 do CP seja reduzida ao mínimo legal”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Conforme exposto no ato dito coator a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em 31/7/2020, portanto em momento anterior a interposição do presente recurso.



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    De outro lado, ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria ao ora recorrente.



    É que Consta dos autos que o agravante é reincidente e foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado pelo Superior Tribunal de Justiça com a seguinte fundamentação: 



    No presente caso, o quantum da pena final aplicada (5 anos e 10 meses de reclusão) e a reincidência do agravante são suficientes para a manutenção do regime inicial fechado, pois está de acordo com os parâmetros legais expressos no art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 



    Conforme previsto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto” (grifei). 



    Neste caso, consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada (5 anos e 10 meses de reclusão), superior a 4 e não a 8 anos, e a reincidência do agravante, é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 



    No mesmo sentido tem decidido o Supremo: 



    I – As alíneas b e c do § 2º do art. 33 do Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto para a fixação dos regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto), a não reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação. Precedentes. 



    (HC 122.031/SP, ministro Ricardo Lewandowski) 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, em se tratando de recorrente reincidente, cuja pena tenha sido fixada entre 4 e 8 anos, mostra-se viável o regime fechado. 



    (RHC 146.318/SP, ministro Marco Aurélio) 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento de pena do recorrente.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator